Tribunal: TJBA
Processo: 8013259-81.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013259-81.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE INACIO DA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LIMA BRANDAO, ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE SE LIMITA À EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO SEM PROMOVER A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, INC. VII, DO CPC. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DEBATE EM TORNO DO CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA TÃO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 961/STJ. REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
FIXADO. JUÍZO DE EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. DISTINGUINSHING QUANTO A TEMA 1076/STJ.
PROVEITO ECONÔMICO INCOMENSURÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013259-81.2018.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado JOSE INACIO DA COSTA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator